Tribunal: TJPA
Processo: 0011300-08.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011300-08.2019.8.14.0040

APELANTE: EVERTON CALDAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EVERTON CALDAS COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Parauapebas, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. A defesa pleiteou a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal cominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade permitem a fixação da pena-base aquém do mínimo legal cominado ao crime de roubo majorado, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da aplicação de circunstâncias atenuantes.

4. O entendimento firmado pela jurisprudência do STF e do STJ reforça a legalidade e a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, assegurando o respeito ao princípio da reserva legal e ao critério trifásico de individualização da pena.

5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante violaria o preceito secundário da norma penal incriminadora e subverteria o sistema escalonado de dosimetria, cuja flexibilização só é admitida na terceira fase, para aplicação de causas legais de aumento ou diminuição expressamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação das atenuantes não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena e visa preservar a legalidade estrita no processo de dosimetria, conforme entendimento consolidado nos Tema 158 do STF e no Tema 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, inciso II;

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 158; STJ, Tema 190; STJ, Súmula 231;

TJ-ES, APR 35070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008;

TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EVERTON CALDAS COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas.

Em suas razões, o apelante pugnou pela aplicação das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
, com a redução da sua pena abaixo do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula 231 do Colendo STJ.
Ao final, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta instância, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi também opinou pelo
não provimento
da presente apelação.

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Consta no Inquérito Policial que, no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 15h00min, o denunciado EVERTON CALDAS COSTA, em concurso com outro agente ainda não identificado, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíra a motocicleta HONDA/POP 100, cor preta, placa QDJ-7790, pertencente à vítima CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO, na Rua Olavo Bilac, nesta urbe. Semelhantemente, no mesmo dia supra, mas por volta das 16h30min, o acusado EVERTON CALDAS COSTA, utilizando arma de fogo para impor grave ameaça, subtraiu o aparelho celular SAMSUMG J5 PRIME, pertencente à vítima MARIA LEUDIA RIBEIRO. Consoante se extrai da peça informativa, a primeira ação delituosa do imputado, perpetrada em desfavor de CRISTIANE BATOSTA DO NASCIMENTO, ocorreu quando ela transitava sobre sua motocicleta, na Rua Olavo Bilac, momento que o acusado - que vinha à pé, na companhia de outro indivíduo, entraram na frente do veículo e o denunciado apontou o revólver em direção à cabeça da ofendida, proferindo os seguintes dizeres: "PERDEU, EPRDEU, PASSA A MOTOCICLETA!" - sic. Dessa forma, temendo á pela própria vida, a vítima se viu obrigada a entregar sua moto. Ato contínuo, não satisfeito com sua consumação criminosa, o denunciado EVERTON CALDAS COSTA se dirigiu, sozinho, a um ateliê localizado na Rua Airton Sena, n° 483, Bairro Nova Vida II, de propriedade da vítima MARIA LEUDIA RIBEIRO, e, no imóvel, o imputado subtraiu o aparelho celular da referida ofendida - utilizando uma arma de fogo para atemorizá-la. Logo depois, o imputado tentou empreender fuga, mas a vítima MARIA LEUDIA RIBEIRO, na companhia de um amigo, saíra no encalço do denunciado e, com a ajuda de populares, lograram êxito em prendê-lo ainda em flagrante delito. Assim, uma guarnição da polícia militar foi acionada e o acusado EVERTON CALDAS COSTA fora levado à DEPOL para as devidas providências. Em sede policial, o denunciado confessou a prática dos crimes descritos nesta inicial [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
EVERTON CALDAS COSTA
à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela
prática do crime de roubo majorado. Inconformada, a

defesa

do réu

recorreu.

São os fatos.

A defesa requer a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, a despeito do disposto na
Súmula 231 do STJ. Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme
sedimentado no

mencionado verbete sumular, que assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na

terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o
fenômeno da “pena zero”.
Vejamos:

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero
. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO
. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da sanção intermediária.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025